Tribunal: TCU
Processo: 009.180/2012-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer auditoria operacional para avaliar os atos de gestão das políticas públicas associadas ao Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas (Piecod), instituído pelo Decreto 7.179/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação da Comissão de Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, por meio da qual foi encaminhada ao Tribunal de Contas da União a Proposta de Fiscalização e Controle 9 (PFC 9), tendo sido realizada Auditoria Operacional para avaliação dos atos de gestão das políticas associadas ao Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas (Piecod). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer da Solicitação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno/TCU; e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, determinar: 9.2.1 à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, na qualidade de Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, que apresente ao Tribunal de Contas da União, até 1o/4/2020, o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas de que trata o art. 5o do Decreto 9.926/2019; 9.2.2. à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública e à Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, com o apoio do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas e das demais instituições integrantes do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que: 9.2.2.1. instituam processos de trabalho ordinários para fins de monitoramento e de avaliação da política pública sobre drogas, consideradas todas suas ações, conforme determina o art. 4o, inciso III, do Decreto 9.203/2017, e os componentes Monitoramento e Avaliação do Referencial para Avaliação de Governança em Políticas Públicas do TCU, com o propósito de: 9.2.2.1.1. examinar, com juízo crítico e face às mudanças subsequentes, a justificação lógica da política pública em termos da adequação dos seus objetivos e estratégias; 9.2.2.1.2. comparar a consecução das metas alcançadas com as estabelecidas, identificando as razões do sucesso e insucesso; 9.2.2.1.3. verificar a eficiência dos procedimentos utilizados na execução do programa e da qualidade do desempenho gerencial; 9.2.2.1.4. determinar a eficiência econômica do programa; 9.2.2.1.5. determinar e traçar a causalidade dos efeitos e o impacto do programa; e 9.2.2.1.6. identificar as lições aprendidas e propor recomendações, de modo a reforçar os acertos e/ou, se necessário, ajustar, reorientar e modificar objetivos, metas, arranjos organizacionais e recursos; 9.2.3. à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública e à Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania que adotem providências com vistas à divulgação periódica e atualizada dos relatórios de monitoramento e de avaliação da política pública sobre drogas, nos termos do art. 3o, incisos V e VI, do Decreto 9.203/2017 e do Guia de Transparência Ativa para Órgãos e Entidades do Poder Executivo Federal; 9.2.4. ao Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas que inclua em seus planos de trabalho anuais atividades referentes à reformulação e ao acompanhamento da execução do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, bem como ao acompanhamento do cumprimento, pelo Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, das diretrizes nacionais para: i) prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; e ii) repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas, nos termos do art. 2o, incisos II, VI e VII, do Decreto 9.926/2019; 9.3. com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, recomendar aos órgãos a seguir relacionados que avaliem a conveniência e a oportunidade de: 9.3.1. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas: quando da elaboração da proposta do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas prevista no art. 5o e no art. 9o, inciso I, do Decreto 9.926/2019, sem prejuízo da coordenação e articulação central, cuidar para que esse plano nacional desdobre-se em planos setoriais e regionais; contemple toda política pública (redução da demanda, redução da oferta e gestão da política); reflita-se nos planos plurianuais e nos orçamentos anuais; e contenha todos os elementos característicos de um plano nacional, nos termos orientados nos Acórdão 811/2017-TCU-Plenário e 579/2018-TCU-Plenário; 9.3.2. Casa Civil da Presidência da República, na qualidade de órgão de assistência direta à Presidência da República: definir o órgão central da política pública sobre drogas, alocando-o em alto nível político e dotando-o de capacidades e competências necessárias à coordenação e à articulação de todas as ações da política pública sobre drogas (redução da demanda, redução da oferta e gestão da política) nas etapas de formulação, implementação, monitoramento e avaliação, conforme previsto no Objetivo 1 do Eixo Fortalecimento Institucional do Plano de Ação Hemisférico sobre Drogas 2016-2020 da Comissão Interamericana para o Controle de Abuso de Drogas (Cicad); 9.3.3. Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública: avaliar o trâmite dos processos de suprimento de fundos destinados às ações de erradicação de drogas ilícitas e de destruição de laboratórios em países fronteiriços, bem como a outras atividades similares, de modo a dar-lhes maior celeridade, observados os necessários mecanismos de controles internos administrativos; 9.3.4. Ministério das Relações Exteriores, no papel de promotor dos interesses do Brasil no exterior: envide esforços para negociar e celebrar acordos, tratados ou instrumentos congêneres com governos de países fronteiriços a fim de estabelecer os melhores meios para incentivá-los a realizar operações de erradicação de drogas ilícitas e de destruição de laboratórios em seus territórios, bem como outras atividades similares, consoante previsto nos acordos de cooperação já firmados ou em negociação entre o Brasil e os respectivos países; 9.4. com fundamento no art. 7o da Resolução TCU 265/2014, dar ciência aos órgãos abaixo indicados sobre as seguintes impropriedades, verificadas no período de 2010 a 2018, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes: 9.4.1. Casa Civil da Presidência da República, Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas: não execução do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, o que afrontou o Decreto 7.179/2010, bem como inexistência de qualquer outro plano nacional sucessor vigente; 9.4.2. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania: coexistência, no período compreendido entre 2010 e 2018, de duas políticas nacionais sobre drogas, instituídas pelo Decreto 4.345/2002 e pela Resolução 3/GSIPR/CONAD/2005, o que afrontou as boas práticas da componente Institucionalização do Referencial para Avaliação de Governança em Políticas Públicas do Tribunal de Contas da União; 9.4.3. Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas: 9.4.3.1. não exercício, no período de 2010 a 2018, por parte do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, das competências de acompanhamento e atualização da política nacional sobre drogas; de orientação normativa sobre as atividades de prevenção, atenção, reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas; de acompanhamento e avaliação da gestão dos recursos do Fundo Nacional Antidrogas; de desempenho dos planos e programas da política nacional sobre drogas; e de promoção da integração dos órgãos e entidades congêneres dos estados, dos municípios e do Distrito Federal ao Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o que afrontou o disposto no art. 4o, incisos I, II, III e V, do Decreto 5.912/2006, então vigente, c/c os arts. 1o, incisos I, II, III e V, do Regimento Interno do Conad aprovado pela Portaria GAB-MJ 473, de 27/2/2014; 9.4.3.2. não realização de quatro reuniões ordinárias anuais pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, no período de 2010 a 2018, o que afrontou o disposto no art. 14, inciso I, do Regimento Interno do Conselho aprovado pela Portaria GAB-MJ 473, de 27/2/2014; 9.4.3.3. não registro sistemático, em atas, de reuniões do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, bem como ausência de assinaturas e aprovações desses documentos, no período de 2010 a 2018, o que afrontou o disposto nos arts. 26 e 27, §§1o e 2o, do Regimento Interno do Conselho aprovado pela Portaria GAB-MJ 473, de 27/2/2014; 9.4.3.4. não instituição, no âmbito do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, das comissões de Legislação e Normas, de Acompanhamento de Políticas Públicas sobre Drogas, de Articulação Interinstitucional e de Orçamento e Finanças, no período de 2010 a 2018, o que afrontou o disposto no art. 10, incisos I a IV, do Regimento Interno do Conselho aprovado pela Portaria GAB-MJ 473, de 27/2/2014; 9.4.3.5. não reconhecimento, por parte da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, de responsabilidades relacionadas ao eixo de enfrentamento no âmbito da política pública sobre drogas, no período de 2010 a 2018, o que afrontou o disposto nos art. 1o, incisos I e II; art. 2o, inciso II, e art. 4o, caput e inciso II, do Decreto 5.912/2006; e anexo I, art. 17, inciso IV, do Decreto 9.360/2018; 9.4.4. Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, Secretaria Executiva do Ministério da Educação e Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas: não priorização do eixo prevenção do uso indevido de drogas, o que afrontou o pressuposto básico 2.6 da Política Nacional Antidrogas (Decreto 4.345/2002) vigente até 2018; 9.5. determinar, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, aos órgãos/entidades indicados nos subitens 9.2 e 9.3 anteriores que, conforme cada caso, apresentem ao Tribunal de Contas da União, no prazo de 120 dias: 9.5.1. as providências adotadas para dar cumprimento às determinações; 9.5.2. a análise da viabilidade da implementação das recomendações ou informações sobre a decisão pela adoção de medidas alternativas caso as circunstâncias decorrentes da aplicação do julgamento profissional as justifiquem; e 9.5.3. os resultados efetivos já proporcionados pelas deliberações; 9.6. enviar cópia da presente deliberação e do acórdão prolatado no TC Processo 032.003/2017-0 , bem como dos respectivos relatórios e votos, à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, considerando integralmente atendida, a teor do disposto no art. 17, inciso II, da Resolução TCU 215/2008, a Solicitação do Congresso Nacional de que trata a Proposta de Fiscalização e Controle n. 9 da Câmara dos Deputados; 9.7. estender os atributos definidos no art. 5o da Resolução TCU 215/2008 ao TC Processo 032.003/2017-0 ; 9.8. enviar cópia da presente deliberação aos titulares dos seguintes órgãos, informando-os que o inteiro teor do acórdão, incluindo o relatório e o voto, poderá ser acessado no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.8.1. Casa Civil da Presidência da República; Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Saúde, da Economia, da Educação, da Cidadania, da Defesa, das Relações Exteriores e Controladoria-Geral da União; Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas; Conselho Nacional de Educação; Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas; Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas; Secretaria Nacional de Segurança Pública; Departamento de Polícia Federal; Secretarias Executivas dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Educação, da Saúde e da Cidadania e Secretário-Geral das Relações Exteriores; Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República; Secretaria de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania do Ministério das Relações Exteriores; Controle Interno dos Ministérios da Defesa, das Relações Exteriores e da Presidência da República e Secretaria Federal de Controle Interno; e Secretarias de Controle Externo da Educação (SecexEducação), da Saúde (SecexSaúde), da Gestão Tributária, da Previdência e da Assistência Social (SecexPrevidência), do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento) e da Administração do Estado (SecexAdministração); 9.9. determinar à Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa) que monitore o cumprimento da presente deliberação; 9.10. autorizar o arquivamento do processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 14, inciso IV e no art. 17, inciso II, ambos da Resolução TCU 215/2008.